Tribunal: TJSP
Processo: 1108777-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização por dano moral – Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Ação julgada procedente em parte – Réu que junta documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e o débito nas razões recursais – Possibilidade – Respeitado o contraditório – Ausência de impugnação especifica pelo autor –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização por dano moral – Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito – Ação julgada procedente em parte – Réu que junta documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e o débito nas razões recursais – Possibilidade – Respeitado o contraditório – Ausência de impugnação especifica pelo autor – Negativação que ocorreu de forma licita - Dano moral não configurado - Recurso do réu provido para jugar improcedente a ação, desprovido do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1108777-92.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante/apelado ARTHUR NERI
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso do réu para julgar improcedente a ação e negaram
provimento ao recurso do autor V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108777-92.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41186
E/D/O/V/S
VOTO No: 41186
APEL.No:1108777-92.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL CENTRAL
APTES. :. ARTHUR NERI FERREIRA E BANCO SANTANDER S/A
APDOS: ARTHUR NERI FERREIRA E BANCO SANTANDER S/A
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito cc. Indenização
por dano moral Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção
ao crédito Ação julgada procedente em parte Réu que junta documentos
que comprovam a relação jurídica entre as partes e o débito nas razões
recursais
Possibilidade
Respeitado o contraditório Ausência de
impugnação especifica pelo autor Negativação que ocorreu de forma
licita - Dano moral não configurado - Recurso do réu provido para jugar
improcedente a ação, desprovido do autor.
São recursos de apelações tirados contra a
r. sentença de fls. 63/71 proferida pela MMa Juíza de
Direito DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS cujo relatório
fica adotado, que julgou procedente em parte ação de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais.
Recorre o autor buscando a indenização por
dano moral sob argumento de que o cadastro de cheque sem
fundo não se relaciona com as negativações ora em comento
e, portanto, não se pode valer da Súmula 375 do STJ para
afastar a indenização. Impugna a fixação dos honorários e
pede seja o recurso provido(fls. 73/79).
Sustenta a instituição requerida, em síntese, que após a contestação juntou documento
comprovando a relação jurídica entre as partes, assim
como o inadimplemento do autor. Esclarece que o débito
refere-se a cartão de crédito contratado e assinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108777-92.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41186
E/D/O/V/S
autor. Depois de alegar que a inscrição do nome do autor
nos cadastros de proteção ao credito se deu no exercício
regular de um direito, conclui pugnando pelo provimento
do recurso (fls.82/88).
Recursos
tempestivos
e
respondidos
(fls.150/155 e 156/159), anotados o preparo (fls.109/111)
e a justiça gratuita(fls. 69).
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
simultaneamente.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral
decorrente da negativação do nome do autor nos cadastros
de proteção ao crédito.
Alega o autor que foi surpreendido com a
negativação indevida de seu nome pelo réu já que não
possui relacionamento ou dívida com o mesmo.
Em defesa o réu limitou-se a alegar a
regularidade do débito, assim como do apontamento, sem
qualquer demonstração, o que culminou com o decreto de
inexigibilidade.
Nas razões recursais, entretanto, traz a
instituição financeira os documentos de fls. 89 e
seguintes que revelam que a dívida, objeto da negativação
do autor refere-se à contratação de cartão de crédito.
Note-se que há ainda pagamentos parciais.
Importante esclarecer que a juntada de
documentos nesta fase processual não significa inovação
do pedido, mas sim documentos existente que comprovam a
relação jurídica e o débito apontado que pode ser
juntado a qualquer momento desde que respeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108777-92.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41186
E/D/O/V/S
contraditório o que ocorreu no caso em tela.
Vale a pena consignar que o autor não nega
especificamente a utilização do cartão, pelo que deve ser
considerado válida a prova produzida pela ré.
Diante da regularidade da contratação e
da existência de débito, a negativação do nome do autor
nos órgãos protetivos do crédito ocorreu de forma lícita,
não havendo que se falar em qualquer indenização, o que
torna prejudicado o recurso do autor.
Ante
o
exposto,
DÁ SE
PROVIMENTO ao recurso do réu para JULGAR IMPROCEDENTE a ação.
Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
Sucumbente, arcará o autor com o pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no artigo
85, § 2o do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IRINEU FAVA
RELATOR